Tribunal: STF
Processo: HC 119733
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO EM PARTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.



    I - Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a periculosidade social do paciente – que, no caso, é servidor público do Ministério do Trabalho e Emprego, órgão responsável pela emissão de carteiras de trabalho e gestor do programa de seguro desemprego – justificam o decreto de prisão cautelar pela presença dos requisitos autorizadores elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública. 



    II - No tocante à alegação de excesso de prazo, ela não foi suscitada nas instâncias anteriores, fato que impede seu conhecimento por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    III – Impetração parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada a ordem.